Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008107-38.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTTUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.o 1.679/2017 DE PRIMAVERA DO LESTE – ALTERAÇÃO DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÃO (LEI N. 8.666/93) – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PREVISTOS NO ARTIGO 23, INCISOS I E II, DA LEI FEDERAL No 8.666/1993 – VIOLAÇÃO DA REGRA DE INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO EXECUTIVO DA UNIÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – PRECEDENTES NESTE CORTE DE JUSTIÇA – AÇÃO PROCEDENTE.

1 - Por ser a licitação ligada ao princípio da igualdade, a Lei n. 8.666/93 cuida de incrementá-lo em vários níveis, destacando-se o art. 3o, §§ 1o e 2o, na vedação de tratamentos diferenciados, o que deve ser interpretado à luz da Constituição Federal e Estadual, que proíbe tão somente discriminações desprovidas de orientação pelo princípio de razoabilidade.

2 - É de solar clareza que a correção monetária dos valores previstos no artigo 23, incisos I e II, da Lei Federal no 8.666/1993, por meio de Lei Municipal e com a aplicação local, viola não só a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo da União, como também os princípios da igualdade de tratamento, da moralidade e da impessoalidade. Precedentes nesta Corte.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1008107-38.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo
Procurador-Geral da Justiça
em face da Lei Municipal no 1.679/2017, de
Primavera do Leste – MT
, que dispõe sobre a correção monetária dos valores constantes nos incisos I e II do art. 23 da Lei no 8.666/93, com base no indexador IGP-M.

De acordo com o Requerente, o índice aplicado na lei questionada deu causa à atualização dos valores para as seguintes modalidades de licitação: convite, tomada de preço e concorrência atinentes às obras e serviços de engenharia, bem como de compras e serviços diversos.

Argui que a lei padece de vício formal de iniciativa, já que compete exclusivamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e de contratos, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Sustenta que o artigo 120 da Lei n.o 8.666/1993 atribui a revisão dos valores fixados ao Poder Executivo Federal, o que torna insustentável a lei municipal objurgada.

Ao final, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.679/2017, com efeito
erga omnes
, por afronta ao artigo 22, inciso XXVII, artigo 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal e artigo 193 da Constituição Estadual.

A medida liminar foi concedida, conforme ressoa do Acórdão juntado no ID 54680484.

A Procuradoria-Geral do Município de Primavera do Leste e o respectivo Prefeito Municipal de Primareva do Leste disseram que a lei questionada nunca foi utilizada pelo Poder Municipal, e que os valores não foram atualizados no sistema interno do órgão municipal, conforme Ofício no 671/2020/SMAD/SELIC, encaminhado pelo Setor de Licitações, e por isso, em suas visões, não estaria configurada a aplicação da Lei 1.679/2017.

Adiante, reconheceram a inconstitucionalidade da lei municipal impugnada, tanto que, em 06 de novembro de 2020, foi encaminhado Projeto de Lei à Câmara Municipal de Primavera do Leste para revogar a Lei no 1679/2017, o que daria causa à perda superveniente do objeto desta ADI.

A Câmara Municipal de Primavera do Leste deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para ofertar manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido com a declaração abstrata da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.679/2017, de
Primavera do Leste – MT.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021